Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713681-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: BRUNO A. DOURADO CORRETORA DE SEGUROS VIDA E PREVIDENCIA, CAPITALIZACAO E CONSORCIOS LTDA, REIS DOURADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Representação Processual – Irregularidade – Efeito Suspensivo – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, o agravante suscita a irregularidade da representação processual do autor, em virtude da renúncia dos patronos do agravado, ocorrida após o deferimento da tutela. Em consulta aos autos principais verifico que, de fato, houve a renúncia dos advogados do autor, conforme se observa no documento de ID 231181660. Os autos se encontram conclusos para manifestação do Juízo a quo acerca desse fato, motivo pelo qual reputo necessária a suspensão do feito até a regularização da capacidade postulatória do agravado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão ora agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator